Tribunal: TJES
Processo: 5018042-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018042-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE DE PESSOA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
pela parte embargante
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade de multa contratual no valor de R$ 17.645,71, com base em Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços. A sentença reconheceu a validade do aditivo e considerou como infração contratual a comunicação da Apelante informando o desinteresse na renovação automática do contrato. A Apelante sustenta a nulidade do título executivo, a ausência de infração contratual e a desproporcionalidade da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo aditivo firmado pelas matrizes das partes é válido e vinculante para as filiais; (ii) estabelecer se a comunicação de desinteresse na renovação contratual configura infração contratual apta a ensejar multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A filial não possui personalidade jurídica própria, sendo desdobramento operacional da matriz, de modo que os atos jurídicos praticados por esta vinculam validamente aquela, nos termos da jurisprudência do STJ, que reconhece a unicidade patrimonial e jurídica da pessoa jurídica.

O Termo de Aditamento contratual firmado entre as matrizes é válido e eficaz para prorrogar a vigência do contrato de prestação de serviços, inclusive em relação à filial da Apelante, pois integra contrato corporativo com abrangência nacional.

A comunicação da Apelante informando seu desinteresse na renovação automática do contrato não configura denúncia antecipada, mas manifestação de vontade dirigida ao encerramento natural do vínculo, com observância do prazo contratual mínimo de antecedência.

A indicação equivocada da data de término do contrato não altera a natureza da manifestação de vontade, por se tratar de erro material evidente, cuja real intenção era evitar a prorrogação automática do contrato.

A Apelada, ao receber a comunicação, deveria ter agido com lealdade, transparência e cooperação, nos termos do princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), esclarecendo a divergência quanto à data de término e permitindo o encerramento hígido da relação contratual.

A conduta omissiva da Apelada viola os deveres anexos contratuais e torna ilegítima a cobrança da multa contratual, diante da ausência de infração substancial por parte da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Contrato firmado entre matrizes de empresas
pode alcançar
as filiais se assim previsto, por inexistência de autonomia jurídica entre os estabelecimentos.

A manifestação de desinteresse na renovação automática de contrato, ainda que contenha erro material na data, não configura infração contratual se houver inequívoca intenção de extinguir o vínculo pelo decurso do termo final.

A boa-fé objetiva impõe o dever de esclarecimento diante de erro evidente da contraparte, sendo ilícita a cobrança de multa fundada em aproveitamento oportunista da situação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 112, 421-A e 422; CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1655796/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.02.2020, DJe 20.02.2020; TJDFT, Acórdão 1297487, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 29.10.2020, DJe 12.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018042-09.2021.8.08.0024

APELANTE: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

APELADA: THYSSENKRUPP ELEVADORES SACAAS SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR: 8ª Vara Cível de Vitória-ES – Dr.ª Fernando Cardoso Freitas

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
contra a r. sentença (ID 10198086), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida embargada.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Antes de adentrar especificamente nas teses recursais, reputo essencial, para a escorreita compreensão da controvérsia, proceder a uma síntese sobre a cronologia dos fatos e os fundamentos jurídicos que nortearam as manifestações das partes e a decisão de primeiro grau.

A controvérsia tem origem em uma “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
em face de
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
, objetivando o recebimento de valor decorrente de uma cláusula penal no valor de R$ 17.645,71. O título que embasa a execução é um “Termo de Aditamento Contratual” que, segundo a exequente, teria sido descumprido pela executada.

Em sede de Embargos à Execução, a ora Apelante,
LA HOTELS
, construiu sua defesa sobre três pilares argumentativos.

O
primeiro
, de natureza formal, atacava a própria validade do título executivo, sustentando que o termo de aditamento que prorrogou a vigência do contrato de prestação de serviços foi celebrado entre as matrizes das empresas, ao passo que a relação jurídica original se estabelecera entre as filiais. Defendeu, assim, a nulidade do aditamento por vício de capacidade e de objeto, apontando que o instrumento se referia a um contrato diverso (nº 53770) e a uma parte estranha (BHG).

O
segundo
pilar, de cunho material, centrava-se na inexigibilidade da multa por ausência de infração contratual. A Apelante argumentou que não rescindiu o contrato, mas apenas comunicou, tempestivamente, seu desinteresse na renovação automática. Sustentou que a indicação de uma data equivocada para o término do contrato (30/04/2019, em vez de 30/06/2019) constituiu mero erro material, e que a Apelada, ao não alertá-la e, ao contrário, utilizar-se de tal erro para cobrar a multa, agiu com manifesta violação da boa-fé objetiva.

O
terceiro
pilar, de natureza subsidiária, versava sobre o excesso de execução, pleiteando a redução da multa por sua manifesta desproporcionalidade.

A Apelada, em sua impugnação, contrapôs-se a todos os argumentos. Defendeu a validade do aditamento com base na teoria do grupo econômico e no princípio da unidade patrimonial entre matriz e filial, afirmando que a Apelante estava vinculada aos atos da matriz. Insistiu que a comunicação da Apelante configurou uma rescisão antecipada e culposa, pois o contrato, validamente aditado, tinha vigência até 30/06/2019. Por fim, invocou a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) para justificar a integralidade da multa.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 10198086), por meio da qual o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos. O juízo de primeiro grau acolheu a tese da Apelada quanto à validade do termo de aditamento, fundamentando que matriz e filial integram a mesma pessoa jurídica e que a Apelante fazia parte do mesmo grupo econômico da contratante original (BHG). Consequentemente, considerou como termo final do contrato a data de 30/06/2019. Entendeu que a comunicação expedida pela Apelante em abril de 2019 caracterizou uma “solicitação de cancelamento” que não observou o termo final do contrato, o que configuraria quebra contratual e tornaria a multa devida. Afastou, por fim, a alegação de desconhecimento das cláusulas, por se tratar de um contrato interempresarial.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(I)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer que o aviso prévio foi devidamente cumprido, pois, mesmo considerando a data de término em 30/06/2019, a comunicação de desinteresse na renovação foi enviada em abril de 2019, respeitando a antecedência mínima de 30 dias prevista contratualmente;
(II)
a obrigação é inexigível, pois sua comunicação manifestava claro desinteresse na renovação, e não um pedido de rescisão, e que a Apelada violou a boa-fé objetiva ao não alertá-la sobre o erro material na data, preferindo um silêncio oportunista para, posteriormente, cobrar a multa;
(III)
sucessivamente, a multa aplicada é abusiva e desproporcional, devendo ser reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil, o que caracteriza excesso de execução.

Inicialmente, a Apelante reitera a tese de que o termo de aditamento, por ter sido firmado entre as matrizes, não poderia alterar o contrato celebrado entre as filiais. Contudo, neste ponto específico, a r. sentença não merece reparos.

Com efeito, é cediço no direito empresarial que a filial não possui personalidade jurídica própria, sendo uma mera projeção territorial e funcional da matriz. Ambas compõem uma única pessoa jurídica, partilhando do mesmo patrimônio, que responde unitariamente pelas obrigações assumidas por qualquer de seus estabelecimentos. A distinção de CNPJ’s serve a propósitos fiscais e administrativos, mas não cinde a unidade da pessoa jurídica nem cria autonomias patrimoniais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou de que os atos praticados pela matriz são extensíveis às suas filiais, e vice-versa, em razão da unicidade da pessoa jurídica. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. POSTO DE GASOLINA. COMBUSTÍVEL. MARCA COMERCIAL. COMERCIALIZAÇÃO. BANDEIRA DIVERSA. MATRIZ E FILIAL. ESTABELECIMENTOS. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRAPROPAGANDA. ARTS. 56, INCISO XII, E 60 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo. 3. Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível às filiais
. 4. A contrapropaganda visa evitar a nocividade da prática comercial de propaganda enganosa ou abusiva. 5. A existência de dívida ilíquida excepciona o princípio da universalidade do juízo recuperacional. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1655796 MT 2017/0038074-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Denota-se que o termo de aditamento (ID 10198006) foi celebrado entre as matrizes de
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS
L
TDA.
e
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
, prorrogando a vigência de um contrato corporativo que, conforme demonstrado nos autos, abrangia diversas unidades, incluindo a filial de Vitória/ES.
Assim, a obrigação assumida pela matriz vincula validamente a filial, sendo o aditivo, portanto, plenamente eficaz para estabelecer o termo final do contrato em 30 de junho de 2019
.

Portanto, a sentença, ao reconhecer a validade do aditivo contratual, aplicou corretamente o direito à espécie, razão pela qual, neste particular, deve ser mantida.

Superada a questão da validade do aditivo, o cerne do recurso desloca-se para a interpretação da conduta das partes, especialmente da comunicação enviada pela Apelante (ID 10198011) e da conduta da Apelada diante de tal ato.

O juízo
a quo
interpretou a referida comunicação como uma “solicitação de cancelamento”, ou seja, uma denúncia unilateral do contrato. Contudo, uma análise atenta do documento e do contexto fático, sob a égide dos princípios que regem o direito contratual, revela uma realidade distinta.

A comunicação enviada pela Apelante em 17/04/2019 é textualmente clara quanto à sua finalidade: “Venho através desta, informar o nosso
desinteresse em prorrogar
o Contrato de Prestação de Serviços nº 63913, firmado entre as partes, nos termos da cláusula XI, cujo o término da vigência se dará em 30 de abril de 2019”.

A redação não deixa margem para dúvidas de que a intenção da Apelante era, tão somente,
evitar a renovação automática prevista na Cláusula XI do pacto, manifestando seu desejo de que o contrato se extinguisse por seu implemento natural do termo
ad quem
. Não se trata, portanto, de um ato de resilição unilateral, que busca romper o vínculo antes do prazo, mas sim de um ato conservativo, que visa garantir o encerramento na data aprazada.

É verdade que a Apelante cometeu um lapso ao indicar a data de “30 de abril de 2019” como termo final, desconsiderando o aditivo que o estendeu para 30 de junho de 2019. Todavia, tal imprecisão não tem o condão de transmutar a natureza da manifestação de vontade. O artigo 112 do Código Civil orienta que, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. A intenção, repise-se, era a de não renovar o contrato.

É aqui que a conduta da Apelada se revela contrária à boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, consagrado no artigo 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação mútua em todas as fases do contrato. Trata-se de uma cláusula geral que irradia deveres anexos ou laterais de conduta, que existem e devem ser observados independentemente de previsão expressa no instrumento contratual.

A esse respeito, a jurisprudência pátria tem ressaltado a importância da boa-fé objetiva como fonte de deveres e limite ao exercício de direitos:

[...] 2. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. 2.1. Como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual, tal princípio possui a função de também limitar os exercícios dos direitos das partes do contrato, sempre que o comportamento dela – embora formalmente de acordo com as normas contratuais – acabe por significar a quebra de uma expectativa legítima da outra.” (Acórdão 1297487, 07062178220198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020)

No caso em tela, a Apelada, uma sociedade empresária de grande porte e, presumidamente dotada de corpo jurídico, ao receber a comunicação em abril de 2019, tinha plenas condições de compreender a real intenção da Apelante e de identificar o erro material na indicação da data. O contrato em questão, embora interempresarial e presumidamente paritário (art. 421-A do Código Civil), não exime as partes do cumprimento dos deveres de lealdade e cooperação.

A conduta que se esperava da Apelada, em conformidade com o padrão ético imposto pela boa-fé objetiva, seria a de responder à comunicação, confirmando o recebimento do aviso de não renovação e, em um gesto de cooperação, esclarecer que, em virtude do termo aditivo, a vigência contratual se estenderia até 30 de junho de 2019, e não 30 de abril de 2019. Contudo, a Apelada optou por uma via diametralmente oposta: Manteve-se inerte, não prestou os serviços nos meses de maio e junho de 2019, não emitiu os boletos correspondentes e, somente em julho de 2019, voltou-se contra a apelante solicitando o pagamento da cláusula penal por resilição unilateral.

Tal comportamento configura violação dos deveres de lealdade, informação e cooperação. A Apelada, em vez de agir para preservar a relação contratual e permitir seu encerramento hígido, manteve-se inerte diante de um notável erro da parte contrária.

Ademais, cumpre ressaltar que, mesmo considerando o termo final em 30 de junho de 2019, a comunicação de desinteresse na renovação foi recebida pela Apelada em abril de 2019, ou seja, com antecedência superior aos 30 (trinta) dias mínimos exigidos pela Cláusula XI do contrato. O requisito formal para obstar a renovação automática foi, portanto, cabalmente cumprido. A divergência sobre o exato mês de encerramento poderia ter sido resolvida de forma dialógica e cooperativa, e não pela imposição de uma sanção que pressupõe uma infração contratual que, em sua essência, não ocorreu.

Dessa forma, a cobrança da multa revela-se ilegítima, carecendo o título de exigibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de ID 10198086 e, em consequência,
ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
para declarar a inexigibilidade da multa contratual objeto da lide e, por conseguinte,
EXTINGUIR
a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0035679-29.2019.8.08.0024, com fundamento nos artigos 924, inciso III, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença e da integral sucumbência da parte embargada/apelada, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem. Condeno a embargada,
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
, ao pagamento da integralidade das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante/apelante, os quais, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de id. 10198086 e, em consequência, ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para declarar a inexigibilidade da multa contratual objeto da lide e, por conseguinte, EXTINGUIR a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0035679-29.2019.8.08.0024, com fundamento nos artigos 924, inciso III, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Outrossim,
inverter os ônus sucumbenciais fixados na origem e condenar a embargada, THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., ao pagamento da integralidade das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante/apelante no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.